Tribunal: TJDFT
Processo: 0710658-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE ALUGUEL. PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR, ILEGITIMIDADE ATIVA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. A insurgência do apelante restringe-se aos honorários advocatícios arbitrados em razão da sucumbência, e não à matéria objeto do reconhecimento do pedido, não havendo, portanto, nenhum óbice a que pretenda a sua reforma, já que o provimento almejado lhe é útil e necessário. Preliminar de falta de interesse de agir rejeitada.
2. Embora os honorários advocatícios constituam direito autônomo do advogado, consoante art. 23, da lei 8906/1994, “não se exclui da parte a legitimidade concorrente para discuti-los” (AgInt no REsp 1714481/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 22/10/2020). Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.
3. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade quando, da leitura das razões recursais podem ser extraídos os fundamentos por que se pretende a revisão da sentença, contrastando-os com os nela motivados, possibilitando, inclusive, o pleno contraditório. Preliminar rejeitada.
4. Em face da sucumbência, conforme é mister em caso de prestações sucessivas e por tempo indeterminado, os honorários advocatícios devem ser fixados em 10%, não sobre valor da causa, que se baseou em 12 parcelas do valor do aluguel mensal pleiteado pelo autor por mera estimativa, mas pelo valor da condenação, que, na hipótese, corresponde ao proveito econômico obtido: 12 parcelas do valor do aluguel mensal efetivamente arbitrado pelo juízo. Nesse passo, se equivoca o apelante quando supõe que o valor da condenação corresponderia tão somente ao valor de um único mês de aluguel.
5. Recurso conhecido e provido em parte.